Tribunal: TJPA
Processo: 0815242-67.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-02-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815242-67.2021.8.14.0000

PACIENTE: CAYLA RAYANE VIEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR –
1)
PEDIDO QUE SEJA DETERMINADO AO JUÍZO COATOR QUE APRECIE O PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PACIENTE POSSUIR FILHO MENOR DE 12 (DOZE) ANOS – ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO EM SEDE LIMINAR. Estando demonstrado que a paciente é mãe de infante de 01 (um) e 08 (oito) meses de idade, e não tendo o delito sido cometido mediante violência ou grave ameaça, tampouco perpetrado contra sua prole, mister a concessão da ordem, de ofício, para substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do CPP –
WRIT CONHECIDO E CONCEDIDA A
ORDEM, DE OFÍCIO,

CONFIRMANDO-SE
A LIMINAR
DEFERIDA PARA SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DA PACIENTE

CAYLA RAYANE VIEIRA PELA PRISÃO DOMICILIAR, SEM PREJUÍZO
DE SEREM FIXADAS OUTRAS MEDIDAS DIVERSAS DE PRISÃO QUE O JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU ENTENDA OPORTUNAS NO CURSO DO PROCESSO.
DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e conceder a ordem impetrada
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual finalizada aos dezessete dias do mês de fevereiro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Júnior.

Belém (PA),
17
de fevereiro de 2022.

Des.ª VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
com pedido de liminar impetrado pelo advogado
PETRONIO GOMES DE SOUSA
em favor de
CAYLA RAYANE VIEIRA
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e nos arts. 647 e 648, inc. II, ambos do CPP, indicando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí.

Narra o impetrante ter sido a paciente presa preventivamente em 22 de dezembro de 2021, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, da lei 11.343/06, tendo no dia seguinte ao cumprimento do mandado prisional, requerido ao magistrado de primeiro grau a substituição da medida extrema a ela imposta por domiciliar, uma vez que possui filho ainda em fase de amamentação, além de outras duas crianças, porém, até a data da impetração do
mandamus,
o pleito encontra-se pendente de análise em primeira instância, razão pela qual requereu a concessão liminar do
writ,
para que seja determinado ao magistrado de primeiro grau a imediata apreciação do pleito em questão e, no mérito, a concessão da ordem em definitivo.

Os autos foram inicialmente recebidos em sede de plantão judicial pela Desembargadora Eva do Amaral Coelho, que indeferiu a liminar nos termos em que foi pleiteada, porém, de ofício, concedeu a ordem liminarmente para que a prisão preventiva da paciente fosse substituída por domiciliar, sem prejuízo de outras medidas cautelares impostas pelo juízo
a quo,
determinando, inclusive, a expedição do competente alvará de soltura em favor da coacta.

Na mesma oportunidade, solicitou informações à autoridade inquinada coatora, que, por sua vez, as prestou devidamente.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Sergio Tiburcio dos Santos Silva manifestou-se pelo conhecimento e concessão da ordem, de ofício, confirmando a decisão liminarmente concedida.

É o relatório.

VOTO

Após a análise dos autos, entendo que, em que pese o pedido na impetração ser apenas que fosse determinado ao juízo coator a apreciação do pleito pendente, os elementos trazidos na impetração levam a conclusão de que deve ser concedida, de ofício, a ordem para substituição da prisão preventiva por custódia domiciliar, como escorreitamente decidiu a Desembargadora Plantonista em sede liminar, senão vejamos:

Em decisão proferida em 20/02/2018, nos autos do
Habeas Corpus Coletivo nº 143641
, o Supremo Tribunal Federal
concedeu a ordem impetrada para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar
- sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP -
de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda
, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015),
excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas
, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.

Conforme documentação juntada na impetração, constata-se que a paciente se enquadra na situação prevista na ordem emanada pelo Pretório Excelso, possuindo filho de apenas 01 (um) ano e 08 (oito) meses de idade sob sua responsabilidade.

E ainda, tem-se que não foi imputada à paciente a prática de crime que envolva violência ou grave ameaça, tampouco que tenha sido praticado contra seus descendentes, bem como não se vislumbra a ocorrência de qualquer situação excepcional que possa justificar a inaplicabilidade à paciente da ordem concedida pelo Supremo Tribunal Federal, nesse sentido, colaciono o seguinte precedente,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL.
PROCESSUAL PENAL. PACIENTE MÃE DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS DE IDADE. ACUSADA REINCIDENTE. PRISÃO DOMICILIAR COM FUNDAMENTO NO ART. 318 DO CPP. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO HC COLETIVO 143.641/SP.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I
– A decisão do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu o pedido de liminar à paciente, mãe de quatro crianças menores de 12 anos de idade, destoa das diretivas constantes do Habeas Corpus coletivo 143.641/SP
. II – Apesar de o Juízo de primeiro grau ter aludido à reincidência da paciente, tal circunstância, por si só, não pode ser óbice à concessão da prisão domiciliar. A lei é expressa sempre que a reincidência é circunstância apta a agravar a situação da pessoa envolvida na persecução penal, e este não é o caso da concessão da prisão domiciliar prevista no art. 318 do Código de Processo Penal. Nem mesmo a inovação legislativa trazida pela Lei 13.769/2018, que adicionou os arts. 318-A e 318-B ao Código de Processo Penal, faz essa restrição.
III – A acusação não diz respeito a crime praticado mediante violência ou grave ameaça, nem contra os descendentes, e que não estão presentes circunstâncias excepcionais que justificariam a denegação da ordem ou mesmo que recomendariam cautela
. IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 168374 AgR, Relator(a):

Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 29/03/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-069 DIVULG 04-04-2019 PUBLIC 05-04-2019)

Por todo o exposto, CONHEÇO DO
WRIT
E, RATIFICANDO A LIMINAR ANTERIORMENTE CONCEDIDA, CONCEDO DE OFÍCIO A ORDEM para substituir a segregação preventiva da paciente
CAYLA RAYANE VIEIRA
,
nos autos do processo nº 0803968-20.2021.8.14.0061
,
pela prisão domiciliar, se por al não estiver presa, sem prejuízo de serem fixadas outras medidas diversas de prisão que o juízo de primeiro grau entenda oportunas no curso do processo, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 18/02/2022